Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 28 DA LEI 10.931/2004. PREENCHIDOS. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial movida pelo exequente/agravado contra o agravante e outros executados para persecução de crédito consubstanciado em cédula de crédito bancário.
2. Estabelece o art. 28, caput, da Lei n. 10.931/2004 que “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”.
3. Não se sustenta a argumentação da parte agravante no sentido de que, pela suposta ausência de juntada de extratos comprovando a liberação do crédito, o título seria desprovido de força executiva. Conforme se verifica dos autos de origem, a parte exequente/agravada juntou “demonstrativo de conta vinculada”, evidenciando a integralidade dos componentes da dívida, o seu valor total e os índices aplicáveis em sua evolução, atendendo, assim, as exigências trazidas precipuamente no art. 28, §2o, da Lei n. 10.931/2004.
4. Diante do atendimento das exigências legais, não há como não se reconhecer a força executiva e a liquidez da cédula de crédito bancário que lastreia o feito executivo de origem. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
5. Assim, considerando que o instrumento representa título executivo extrajudicial, em conformidade com o art. 28 da Lei n. 10.931/2004 e com o art. 784 do CPC, merece ser mantida a r. decisão agravada.
6. Recurso conhecido e desprovido.